Tribunal: TJSP
Processo: 1009625-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Professora da rede de ensino estadual - Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinados períodos relativos a licenças médicas para o tratamento de sua própria saúde - Sentença de improcedência – Cabimento – Laudo oficial produzido por perito do IMESC que, após considerar todos os documentos médicos trazidos aos autos, ratificou as

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Professora da rede de ensino estadual - Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinados períodos relativos a licenças médicas para o tratamento de sua própria saúde - Sentença de improcedência – Cabimento – Laudo oficial produzido por perito do IMESC que, após considerar todos os documentos médicos trazidos aos autos, ratificou as conclusões extraídas pelo DPME - Não comprovação dos fatos constitutivos de seu direito – Art. 373, inciso I, do NCPC – Ação improcedente – Precedentes – Recurso desprovido.